Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que fixou pensão alimentícia em 15% do salário mínimo em favor do autor. O autor requer a majoração dos alimentos para 40% do salário mínimo, enquanto o réu pleiteia a redução para 7% do salário mínimo. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso do autor e pelo não provimento do recurso do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber qual o montante adequado para a fixação dos alimentos arbitrados na sentença.
III. Razões de decidir
3. A necessidade do filho menor é presumida, considerando-se a sua incapacidade de prover o próprio sustento, em conformidade com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente.
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.
5. A existência de outras filhas e a alegação de desemprego formal do réu não o exime do dever de assistência material do filho menor e tampouco autoriza a fixação dos alimentos em patamar irrisório ou insuficiente, especialmente porque há indícios de que ele exerce atividade autônoma como motoboy.
7. O percentual de 15% do salário mínimo fixado na sentença inicial não se mostra suficiente para atender às necessidades básicas do menor, sendo razoável a majoração para 20% do salário mínimo, percentual adotado na fixação dos alimentos provisórios.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC art. 1.694, § 1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1971174, 0715375-44.2022.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. TJDFT, acórdão 1957015, 0702901-19.2023.8.07.0002, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 07/01/2025. TJDFT, acórdão 1922742, 0708752-49.2022.8.07.0010, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024. TJDFT, acórdão 1936603, 0712369-32.2022.8.07.0005, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024. TJDFT. acórdão 1931865, 0715984-02.2023.8.07.0003, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024. TJDFT. Acórdão 1970914, 0703008-33.2023.8.07.0012, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. TJDFT, acórdão 1957968, 0708656-12.2023.8.07.0006, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025. TJDFT, Acórdão 1922437, 0754165-33.2023.8.07.0016, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024. TJDFT, Acórdão 1961077, 0703570-82.2022.8.07.0010, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.